Tribunal: STF
Processo: ARE 1442843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Constitucionalidade dos fundos estaduais criados após a EC 42/2003 reconhecida. Inexistência de vício formal. O produto da arrecadação destinado ao fundo de combate à pobreza não se sujeita à repartição prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade.



    II. Questão em discussão



    2. Duas são as questões em debate: (i) verificar a constitucionalidade do art. 6º da Lei Estadual nº 8.205/2004, que instituiu o FUMACOP (Fundo Maranhense de Combate à Pobreza); e (ii) apurar se o adicional de alíquota destinado ao fundo de combate à pobreza, previsto no art. 82, § 1º, do ADCT, está sujeito à repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal de 1988.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Corte firmou entendimento de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou os adicionais de alíquota do ICMS instituídos pelos estados e pelo Distrito Federal para fins de criação dos fundos de combate à pobreza, ainda que instituídos após as ECs 33/2001 e 42/2003, desde que não contrariem seus dispositivos.



    4. Também se consolidou o entendimento de que o produto da arrecadação referente ao adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não se sujeita à repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; ADCT, arts. 82, caput, § 1º, 83; EC 42/2003, art. 4º; Lei Estadual nº 8.205/2004, art. 6º.



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.449.197 AgR, AI 592.982 AgR, ACO 1.039, STP 107 AgR, ARE 1.454.508 AgR, ARE 1.407.595 AgR, ARE 1.432.014 AgR, ARE 1.308.578 ED-AgR.